Tribunal: TJDFT
Processo: 0715462-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTADORIA JUDICIAL. REVISÃO DE CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO IMPROVIDO
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de revisão de cálculo. 1.1. A peça recursal narra que os agravantes solicitaram a correção de erro material nos cálculos anteriormente homologados e a determinação de pagamento dos valores atualizados pela instituição bancária depositária.
2. O feito de origem refere-se a cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos no 1998.01.1.016798-9, na qual se determinou o reajuste dos saldos de cadernetas de poupança mantidos em janeiro de 1989, em virtude de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão. 2.1. Em 2018, os autos foram remetidos à contadoria judicial para conferência dos cálculos apresentados e, após manifestação técnica, foi apurado o valor de R$48.859,00, atualizado até a data do depósito judicial (16/05/2014). Os exequentes manifestaram expressa concordância com a planilha da contadoria, requerendo sua “integral homologação”. 2.2. Os cálculos da contadoria, uma vez que não impugnados, foram homologados pela decisão proferida em 28/02/2019, com trânsito em julgado aos 16/05/2019 e em fevereiro de 2021, os exequentes realizaram o levantamento do crédito atualizado de R$49.039,66. 2.3. Nota-se que a discordância dos agravantes quanto à planilha da contadoria judicial não se trata de mero erro de cálculo, mas sim de inconformismo quanto aos critérios utilizados. 2.4. Não há que falar em aplicação do art. 489, I, CPC, sendo cabível o reconhecimento da preclusão da matéria diante da concordância manifestada pelos agravantes com os cálculos homologados. 2.5. O art. 507 do CPC dispõe que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 2.6. Precedente jurisprudencial: “3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida.” (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe de 13/09/2017).
3. A obrigação do executado em arcar com a correção e os juros incidentes sobre o valor devido perdura até que ocorra a transferência da quantia constrita para a conta judicial, que no caso se deu em 16/05/2014. Após, a responsabilidade pela atualização passou a ser da instituição depositária.
4. Recurso desprovido.